Tribunal: TJES
Processo: 0000220-56.2006.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-56.2006.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROSIVAL SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença (fls. 287-297 do arquivo em PDF, vol. 02) que, nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse”
, ajuizada pela apelante em desfavor dos apelados, julgou procedente o pedido autoral para determinar a reintegração de posse da Requerente na área objeto da lide.

Ainda, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, §8º do CPC, tendo em conta o baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais (fls. 323-329 do arquivo em PDF, vol. 02),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese:
(i)
que a r. sentença foi omissa em relação ao pedido de demolição, às expensas dos Requeridos, de qualquer construção existente na área objeto da lide, ou que fosse autorizada a fazê-lo, às expensas dos Requeridos;
(ii)
que mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, a omissão foi mantida, o que caracteriza a sentença como
infra petita
.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a anulação da r. sentença, por ofensa ao princípio da adstrição, aplicando-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, inc. III do CPC, a fim de que este eg. TJES condene os apelados a promover a demolição das construções existentes na área objeto da lide, retirando todo o material/entulhos, tudo às suas expensas. Caso a liberação da área não seja realizada pelos apelados em prazo a ser estipulado pelo juízo, requer desde já que seja a apelante autorizada a adotar os meios necessários para promover individualmente, ou por empresa contratada, a demolição de toda a qualquer construção realizada no interior da faixa de servidão, e retirada de todo e qualquer material e entulho existente, tudo às expensas dos apelados e/ou qualquer pessoa que se encontre em posse da área objeto de reintegração.

Às fls. 345-351 do arquivo em PDF, vol. 02, o apelado
CARLOS HENRIQUE SILVA
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os apelados
ROSIVAL SILVA SANTOS e WILSON GOMES PEREIRA,
apesar de devidamente citados, não se manifestaram nos autos.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Preliminar de nulidade da sentença
citra petita
(arguida nas razões de apelação)

Preliminarmente, arguiu a recorrente,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, nulidade da r. sentença, uma vez que teria deixado de analisar pedido para que os apelados fossem condenados a promover a demolição das construções existentes na área objeto da lide, retirando todo o material/entulho, tudo às suas expensas.

Entendo que a preliminar em foco merece acolhida. Explico.

Analisando a r. sentença, verifico que a mesma cingiu-se a julgar procedente o pedido de reintegração de posse, condenando os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Opostos embargos de declaração, os mesmos foram desprovidos sob o fundamento de que o pedido autoral cingiu-se à reintegração de posse da requerente no imóvel indicado na inicial.

Contudo, através de uma simples leitura da petição inicial (fls. 11-23 do arquivo em PDF, vol. 01) é possível constatar que, além do pedido de reintegração de posse, houve pedido expresso para que fosse determinada a demolição de qualquer construção existente no local, às expensas dos requeridos, ou que fosse autorizada a requerente a fazê-lo, incluindo-se as despesas nas custas processuais finais.

Verifica-se, portanto, que a r. sentença não apreciou integralmente os pleitos formulados na exordial, infringindo o Princípio da Adstrição (CPC, arts. 141
e 492
) ao proferir sentença
infra/citra petita
.

Contudo, considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil
, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem (aplicação da “teoria da causa madura”).

Eis as lições de Cândido Rangel Dinamarco:
“Também em apelação contra sentença de mérito omissa quanto a um dos pedidos postos no processo (pedido cumulado, reconvenção, etc.), cumprirá ao tribunal decidir a respeito, sempre que a causa esteja madura para o julgamento do pedido negligenciado. Não será o caso de devolver os autos e, muito menos, de anular o que foi julgado por conta do que não foi. O julgamento pelo tribunal, em hipóteses assim, constitui desdobramento rigorosamente legítimo do disposto no § 3º do art. 515 de Código de Processo Civil e de seu espírito agilizador, sendo fortíssima a analogia entre a sentença terminativa, cuja reforma pode conduzir ao julgamento do mérito, e a sentença de mérito que deveria conter um capítulo a mais, mas que por indevida omissão do juiz não o contém. Em ambos os casos teremos um julgamento de mérito pelo tribunal, sem que o mérito houvesse sido julgado pelo juiz inferior (mérito da causa como um todo na primeira hipótese e mérito de um dos pedidos, na segunda delas).”
(O Efeito Devolutivo da Apelação e de Outros Recursos,
in
Nova Era do Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 183/184).

No mesmo sentido, entende esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR SENTENÇA CITRA PETITA OMISSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS NULIDADE RECONHECIDA CAUSA MADURA MÉRITO ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO FRAUDE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINATURA DO USUÁRIO VALIDADE DO DOCUMENTO PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO USUÁRIO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA SUFICIENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 1. Preliminar de nulidade da sentença infra petita. Dispõe o art. 492, caput, do CPC, que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1.
Incorre em error in procedendo passível de anulação a sentença que deixa de apreciar um dos pedidos autorais, como no caso em apreço, em que o Juízo a quo se limitou a analisar os pedidos de anulação da cobrança e de dano moral, deixando de julgar o pedido de danos materiais.
1.2.
Levando-se em consideração a aplicação da teoria da causa madura positivada no art. 1.013, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil, este Órgão ad quem pode analisar diretamente o pedido de dano material formulado pela parte autora.
[...] 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 005180001686, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 10.931/04 QUE ALTEROU OS §§ 1º E 2º, ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. DEPÓSITO NÃO REALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OMISSÃO DO JUIZ. CITRA PETITA. NULIDADE. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TARIFA DE CADASTRO. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. IOF. SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Quando o processo está pronto para julgamento, o tribunal pode julgar quando constatar omissão no exame de um dos pedidos, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão impugnada.
[...] 16 .
As questões a seguir, apesar de mencionadas na contestação (fls. 104/130) não foram abordadas pelo juízo singular, razão pela qual há vício de nulidade no édito sentencial, por se tratar de sentença citra petita. Dessa maneira, possível a apreciação de tais matérias nesta segunda instância (art. 1.013, §3º, III, do CPC), por aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista o processo estar em condições de imediato julgamento.
[...] 21. Fixam-se os ônus da sucumbência em face do apelante/réu, uma vez que decaiu em parte mínima do pedido, e nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, deverá o recorrente arcar com as despesas sucumbenciais. No entanto, consoante o disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015, fica suspensa a cobrança da verba honorária sucumbencial em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida (fl. 81/82v). 22. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140161494, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Assim, ACOLHO a preliminar de nulidade parcial da sentença
infra petita
e, com fulcro no permissivo do art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC, passo a apreciar o pedido de demolição/remoção das obras existentes no local.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Ultrapassada a preliminar de nulidade da sentença
citra petita
, arguida nas razões da recorrente, passo ao enfrentamento de mérito deste apelo.

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença (fls. 287-297 do arquivo em PDF, vol. 02) que, nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse”
, ajuizada pela apelante em desfavor dos apelados, julgou procedente o pedido autoral para determinar a reintegração de posse da Requerente na área objeto da lide.

Ainda, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, §8º do CPC, tendo em conta o baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais (fls. 323-329 do arquivo em PDF, vol. 02),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese:
(i)
que a r. sentença foi omissa em relação ao pedido de demolição, às expensas dos Requeridos, de qualquer construção existente na área objeto da lide, ou que fosse autorizada a fazê-lo, às expensas dos Requeridos;
(ii)
que mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, a omissão foi mantida, o que caracteriza a sentença como
infra petita
.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a anulação da r. sentença, por ofensa ao princípio da adstrição, aplicando-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, inc. III do CPC, a fim de que este eg. TJES condene os apelados a promover a demolição das construções existentes na área objeto da lide, retirando todo o material/entulhos, tudo às suas expensas. Caso a liberação da área não seja realizada pelos apelados em prazo a ser estipulado pelo juízo, requer desde já que seja a apelante autorizada a adotar os meios necessários para promover individualmente, ou por empresa contratada, a demolição de toda a qualquer construção realizada no interior da faixa de servidão, e retirada de todo e qualquer material e entulho existente, tudo às expensas dos apelados e/ou qualquer pessoa que se encontre em posse da área objeto de reintegração.

Às fls. 345-351 do arquivo em PDF, vol. 02, o apelado
CARLOS HENRIQUE SILVA
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os apelados
ROSIVAL SILVA SANTOS e WILSON GOMES PEREIRA,
apesar de devidamente citados, não se manifestaram nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, vislumbro que a apelante pretende que seja determinada a demolição/remoção das obras existentes na área objeto da lide, às expensas dos requeridos. Caso não seja possível, requer que seja autorizada a realizar a demolição por conta própria ou por terceiro contratado, devendo os requeridos arcarem com os custos.

A recorrente destaca, ainda, que as obras construídas pelos apelados no terreno dificultam a realização da manutenção da rede elétrica e comprometem a segurança de seus prepostos e de terceiros.

Pois bem. Ao julgar caso semelhante, este eg. TJES já se manifestou no sentido de que, comprovada a existência de edificação dentro dos limites das faixas de transmissão de energia elétrica, está configurado o esbulho e o risco à coletividade e aos prepostos da Companhia de Energia Elétrica. Na ocasião, por se tratar de julgamento de agravo de instrumento, entendeu-se pela necessidade de se aguardar a instrução completa do processo principal antes que fosse determinada a medida extremada e irreversível de demolição das obras realizadas no terreno esbulhado. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE FORÇA VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA FAIXA DE SEGURANÇA. ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 300,CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) A ação por força velha, não obsta a concessão da tutela de urgência pleiteada no bojo da ação possessória, mas tão somente modifica a base legal que subsidia o exame da pretensão, que deverá obedecer os requisitos do art. 300 do CPC/15.
2) Em juízo de cognição sumária, restou comprovada a existência de edificação dentro dos limites das faixas de transmissão de energia elétrica configurado o esbulho, e o risco à coletividade e aos prepostos da Companhia de Energia Elétrica agravante.
3) Ressalta-se que,
os efeitos da tutela de urgência devem abranger apenas a reintegração na posse, a desocupação do terreno e a abstenção da prática de atos de turbação/esbulho. Medidas extremadas, como a demolição de uma obra, mesmo que irregular, devem ser adotadas somente após comprovação inequívoca de sua indispensabilidade, tendo em vista a irreversibilidade do ato, sendo pois, prudente que, na hipótese, seja aguardada a instrução completa do processo.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002865, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

No presente caso, contudo, já se encerrou a instrução probatória e foi proferida sentença, não tendo havido recurso contra a determinação de reintegração de posse.

Outrossim, foi realizada perícia no local, através da qual se atestou a incompatibilidade, do ponto de vista da segurança, das construções feitas pelos recorridos com a existência da linha de transmissão.

Nesse sentido, o perito, ao ser indagado se, do ponto de vista da segurança, as construções feitas pelos requeridos eram compatíveis com a existência da linha de transmissão, foi categórico ao afirmar que, do ponto de vista da segurança, as residências dos requeridos não são compatíveis com a linha de transmissão, ou seja, não devem ficar edificadas no interior da faixa de servidão administrativa.

Portanto, imperiosa se faz a demolição/remoção das obras edificadas no terreno objeto da lide.

Ademais, considerando que no imóvel esbulhado não havia nenhuma construção além das linhas de transmissão, cabe aos apelados devolver o imóvel no estado em que o encontraram, desfazendo todas as obras às suas expensas. Nessa linha:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR DO APELADO. VERIFICADA. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELA PARTE APELANTE. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL EM SEU ESTADO ORIGINAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento especial previsto no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 561, exige que o autor da ação possessória comprove a existência dos seguintes requisitos: (i) posse anterior; (ii) prática de esbulho ou turbação pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho, e; iv) continuação da agressão. Comprovados os requisitos, patente é a manutenção do direito à reintegração de posse determinada em sentença.
2. O estado original do imóvel litigiado é de um terreno sem construções, razão pela qual deve o invasor Apelante desfazer todas as obras realizadas, a fim de garantir a devolução do status quo anterior ao esbulho, sem qualquer indenização decorrente de tais intervenções.
3. A parte Apelante também não se desincumbiu de demonstrar quais as benfeitorias realizadas, notas fiscais dos gastos realizados ou qualquer demonstrativo que justifique a sua indenização concernente a obras de conservação do terreno original, não das novas construções realizadas durante a ocupação irregular. 4. Ausente a fundamentação do pedido recursal quanto ao ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias supostamente realizadas, sendo explicitado tal questionamento apenas no capítulo sobre os pedidos encampados no recurso. Assim, verifica-se, ademais, a incidência de preclusão, pois tal matéria não fora suscitada em contestação, conforme determina o art. 538, §§ 1º e 2º, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 026100025001, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para,
mantendo a ordem de reintegração de posse, determinar que os apelados, às suas expensas, no prazo de 60 (sessenta dias), realizem a demolição/remoção das obras edificadas no terreno objeto do litígio e, caso não cumprida a ordem, fica a apelante autorizada a realizar a demolição/remoção, podendo cobrar os custos dos recorridos ROSIVAL SILVA SANTOS, WILSON GOMES PEREIRA e CARLOS HENRIQUE SILVA.

Mantenho a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários de sucumbência para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA
CITRA PETITA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELAS PARTES APELADAS. CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL EM SEU ESTADO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

1 -
Infringiu o d. Juízo
a quo
o Princípio da Adstrição (CPC, arts. 141 e 492), proferindo sentença
infra/citra petita
. Contudo, considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem (aplicação da “teoria da causa madura”).

2 –
O estado original do imóvel objeto do litígio é de um terreno sem construções, razão pela qual devem os invasores apelados desfazer/remover as obras realizadas, às suas expensas, a fim de garantir a devolução do
status quo
anterior ao esbulho.

3 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.